Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Nova avaliação de imóvel a pedido do devedor - Intimação para fornecimento de meios de contato, necessário ao acesso a área particular, com advertência das consequências pela inércia - Ausência de manifestação - Omissão protelatória e ofensa ao princípio da cooperação - Homologação do laudo anteriormente apresentado - Decisão mantida.